Tribunal: CARF
Processo: 10880.921869/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carolina Machado Freire Martins
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2009
ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. NÃO CONFIGURADA SUPERVENIÊNCIA. CONHECIMENTO PRÉVIO PELO CONTRIBUINTE.
Não se admite a apresentação em sede recursal de argumentos não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública. Não configurada nenhuma das hipóteses.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Nos termos da Súmula CARF no 11:Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
A recorrente não contestou todas as matérias apreciadas pela instância de piso. Dispõe o Decreto n°70.235/72, no art. 42, que serão definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de recurso voluntário.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DCOMP. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCESSOS VINCULADOS. DECISÃO ADMINISTRATIVA DEFINITIVA.
Após a transmissão de DCOMP, a contribuinte teve créditos parcialmente glosados em razão de conclusões e resultados constantes de auto de infração previamente instaurado, julgado por decisão administrativa definitiva, que deve ser igualmente aplicada ao presente processo ante a similaridade de elementos de fato e de direito.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.921869/2013-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.348 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
FIRST S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2009
ALEGAÇÃO
DE
FATO
NOVO.
NÃO
CONFIGURADA
SUPERVENIÊNCIA. CONHECIMENTO PRÉVIO PELO CONTRIBUINTE.
Não se admite a apresentação em sede recursal de argumentos não debatidos na
origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem
pública. Não configurada nenhuma das hipóteses.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
SÚMULA
CARF
No
11.
INAPLICABILIDADE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Nos termos da Súmula CARF no 11:“Não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal.”
MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
A recorrente não contestou todas as matérias apreciadas pela instância de piso.
Dispõe o Decreto n°70.235/72, no art. 42, que serão definitivas as decisões de
primeira instância na parte que não for objeto de recurso voluntário.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DCOMP. AUTO DE INFRAÇÃO.
PROCESSOS
VINCULADOS.
DECISÃO
ADMINISTRATIVA
DEFINITIVA.
Após a transmissão de DCOMP, a contribuinte teve créditos parcialmente
glosados em razão de conclusões e resultados constantes de auto de infração
previamente instaurado, julgado por decisão administrativa definitiva, que deve
ser igualmente aplicada ao presente processo ante a similaridade de elementos
de fato e de direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.921869/2013-16
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.348 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.921869/2013-16

(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo
Souza Dias (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Pompeo da Silva.

Relatório
Trata-se de Pedido Eletrônico de Ressarcimento de créditos de PIS de incidência
não-cumulativa, vinculados à receita obtida no mercado interno, apurados no 2° trimestre-
calendário de 2009, no valor de R$ 96.447,92, verificando-se a homologação parcial das
compensações declaradas no PER/DCOMP.
A análise do direito creditório foi realizada com base nas conclusões e resultados
do PAF n° 11624.720020/2013-11, auto de infração lavrado para constituição de créditos
tributários referentes a contribuição para o PIS e COFINS.
Aquela fiscalização foi amparada no MPF n.° 08.1.90.00-2012-00820-5, que
analisou obrigações tributárias relativas ao IRPJ, PIS e COFINS e resultou em 19 processos
administrativos distintos para o lançamento de diferenças de tributos, referente aos anos-
calendário de 2008, 2009 e 2010, apurando-se o seguinte:
i) receitas não contabilizadas relativas a subvenções para custeio de operação por
estímulo de legislação estadual (créditos de ICMS e outra);
ii) glosas de créditos de PIS e COFINS por inidoneidade dos fornecedores;
iii) glosas de créditos sem comprovação adequada das despesas;
iv) glosas de créditos por valores pagos por mercadorias e serviços que não
representariam insumos.
Conforme resumido no relatório elaborado pela DRJ, abaixo destacam-se as
razões apresentadas pelo contribuinte na Manifestação de Inconformidade (e-fls. 02/36):
- as provas apresentadas teriam sido desconsideradas e o Processo Administrativo Fiscal
no 11624.720020/2013-11 ainda se encontraria em fase de julgamento, o que
caracterizaria uma violação material das regras do contraditório e da ampla defesa;
- a prova emprestada como documento e meio de prova, só seria válida quando
reconhecida sua existência por decisão administrativa transitada em julgado;
- os créditos de PIS referentes aos anos calendários de 2008 e 2009 já teriam sido objeto
de glosa em decorrência de procedimentos de fiscalização anteriores, com o respectivo
lançamento das diferenças de tributos resultantes da desconsideração das compensações
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.348 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.921869/2013-16

realizadas pela empresa, de modo que o indeferimento da homologação dos créditos
levantados no PER em análise representaria bis in idem;
- comenta sobre a sistemática da não cumulatividade das contribuições PIS e Cofins e
questiona o conceito de insumo adotado pela RFB. Sustenta que o CARF vem se
manifestando favoravelmente ao aproveitamento de créditos de PIS e de COFINS sobre
todas as despesas necessárias à realização da atividade da pessoa jurídica, ainda que não
se trate de insumos consumidos durante o processo produtivo.
- informa que foram fornecidas as Memórias de Cálculo relativas aos anos de 2008 e
2009, tal documento respaldaria os valores constantes nas DACONs. Dessa forma, a
fundamentação utilizada de que não houve a discriminação do que era mercado externo
ou interno seria totalmente improcedente;
- ressalta que teria anexado ao recurso documentação relacionada à exportação das
respectivas mercadorias, de modo a comprovar a circulação dos produtos;
- acrescenta que a obrigação legal de perquirir, por ocasião da contratação, se os
fornecedores estão cumprindo as obrigações tributárias, sejam as de caráter acessório,
sejam de natureza principal, seria do Fisco e não da Impugnante, que se trataria de
adquirente de boa-fé;
- configurando forma indireta que o Fisco lançou mão para fazer com que a impugnante
arque com o ônus tributário relativo aos tributos devidos e não pagos por seus
fornecedores, imputando-lhe uma obrigação que não encontraria qualquer amparo legal.
(...)
- teriam sido demonstradas a regularidade das operações com determinados
fornecedores, com a juntada de documentos comprobatórios de operações comerciais
com os fornecedores listados que embasaram os créditos utilizados no PER, inclusive
Notas Fiscais por amostragem, que merecem ser analisadas em conjunto com os demais
documentos já apresentados à fiscalização.
A manifestação foi julgada improcedente por meio do acórdão assim ementado (e-
fls. 460/483):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
Ementa: GLOSA DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
Restando comprovado nos autos que as operações realizadas com empresas em
situação irregular visavam unicamente obter vantagem ilícita, tendo sido simuladas
com o objetivo único de reduzir o pagamento de tributos devidos, correta a glosa.
CRÉDITO SOBRE DISPÊNDIOS PREVISTOS NO ART. 3o, II, DA LEI 10.833/2003.
CONCEITO DE INSUMOS. RELAÇÃO DE PERTINÊNCIA E DEPENDÊNCIA COM
O PROCESSO DE PRODUÇÃO E FABRICAÇÃO DE BENS OU PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS.
No regime de apuração não cumulativa das contribuições ao PIS e à COFINS, o
desconto de créditos das aquisições de bens e direitos utilizados como insumo na
produção ou fabricação de bens destinados a venda (art. 3°, II, das Leis n°s 10.637/02
e 10.833/03), está condicionado a relação de pertinência e dependência do insumo ao
processo produtivo ou de fabricação do bem ou prestação de serviços pelo contribuinte,
analisada em cada caso em concreto, não sendo aplicável o conceito restrito das IN’s
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.348 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.921869/2013-16

247/02 e 404/04, que equiparou o insumo aos produtos intermediários no âmbito do IPI
e nem o conceito mais elástico de despesa necessária previsto para o IRPJ.
Por importante, noticia-se que o julgamento do referido do PAF n°
11624.720020/2013-11 transitou em definitivo na esfera administrativa em 12/06/2018, sendo
prolatado o Acórdão no 9303-006.878 pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário onde repisa os argumentos
da Manifestação de Inconformidade no tocante à manutenção dos créditos de contribuições ao
PIS e COFINS. Ademais, acrescenta, preliminarmente, a alegação de ocorrência de prescrição
intercorrente, bem como de fato novo relativo à Ação Declaratória de Inexistência de Relação
Jurídica transitada em julgado (e-fls. 497/520).
É o relatório.

Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ em 05/08/2020, interpôs
em 03/09/2020 o recurso voluntário que, portanto, é tempestivo e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Havendo arguição de preliminares, passo a analisá-las.
Da alegação de fato novo
A Recorrente afirma possuir em seu favor decisão proferida no âmbito da Ação
Ordinária Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica transitada em julgado, na qual foi
julgado procedente o pedido para declarar a inexistência de relação jurídica em relação à
incidência do IPI na saída do estabelecimento (Art. 46, II do CTN), nas operações realizadas
após a entrada do bem pela importação, quando da comercialização no mercado interno pela
recorrente, por ser comerciante direta dos produtos sem qualquer industrialização.
Primeiramente, não se vislumbra a correlação entre o tema decidido no processo
judicial, que versa sobre o pedido de declaração de inexigibilidade do IPI nas operações de
comercialização de produtos importados (saída das mercadorias importadas). e as razões
constantes do presente processo que diz respeito à glosa de créditos de PIS e COFINS referente
ao ano-calendário 2009, lavrado em razão (i) de glosa de créditos de PIS e COFINS em virtude
da constatação de inidoneidade dos fornecedores e (ii) glosa de créditos indevidos por falta de
comprovação das despesas e/ou por não serem passíveis de creditamento.
Em segundo lugar, a sentença que lhe foi favorável foi prolatada em 21/09/2011
(e-fls. 535/537), portanto, era de seu conhecimento anteriormente à apresentação da
Manifestação de Inconformidade em 11/09/2013. Desse modo, ainda que não houvesse o trânsito
em julgado, havia conhecimento sobre a tramitação de processo judicial pretensamente correlato.
Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.348 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.921869/2013-16

Diante disso, é certo que o termo "fato novo" refere-se a acontecimento superveniente que não
existia à época em que o ato anterior foi praticado, o que não se verifica no presente caso.
De acordo com o Decreto no 70.235/72, como regra, a prova documental deverá
ser apresentada na impugnação, sob pena de preclusão. Somente é admitida a apresentação
posterior quando demonstrada a impossibilidade por motivo de força maior, caso se refira a fato
ou direito superveniente ou, por fim, se essa prova se destinar a contrapor fatos ou razões
trazidas aos autos posteriormente, o que também não se verifica.
Dessarte, consta dos autos judiciais o início do cumprimento de sentença em
2018, tendo sido inclusive determinada a liquidação por arbitramento em razão da divergência
entre as partes acerca dos critérios de liquidação dos valores a serem executados (e-fls. 556/563):
O processo encontrava-se arquivado em razão da homologação da desistência do direito
de executar judicialmente o crédito principal da presente ação (decisão do evento 59), já
que a autora havia optado por efetuar a compensação administrativa.
Agora, sob o argumento de que, mesmo após o deferimento do pedido de habilitação,
não se utilizou dos valores a que tinha direito de compensar, porquanto inoperante, vem
a autora requerer o cumprimento da sentença.
Nesse cenário, não se observa a existência de fato novo, de modo que existem
razões suficientes para negativa do pedido de que os autos sejam baixados em diligência para
que a Delegacia da Receita Federal anule os débitos tributários em aberto.
Da alegação de ocorrência de prescrição intercorrente
No que concerne à prescrição intercorrente, embora não tenha sido abordada na
Manifestação de Inconformidade, por ser uma questão de ordem pública, não está sujeita à
preclusão e pode ser trazida aos autos em qualquer fase do processo.
Quanto a esse tema, a Recorrente destaca que o art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873, de 23
de novembro de 1999, estabelece que se opera a prescrição intercorrente no processo
administrativo punitivo paralisado por mais de três anos aguardando julgamento ou despacho.
Isso porque, a Manifestação de Inconformidade foi protocolada tempestivamente
em setembro de 2013, sendo julgada somente em 15/05/2020 pela DRJ/POA.
No entanto, entende-se que a hipótese legal citada reporta-se tão somente a
processos administrativos de sanções punitivas sem natureza tributária, como dispôs
expressamente o art. 1o-A do diploma legal em referência, incluído pela Lei no 11.941, de 27 de
maio de 2009, verbis:
Art. 1o-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término regular
do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da
administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por
infração à legislação em vigor.
E com maior peso, a regra do artigo 5o da Lei no 9.873/1999 que estabelece
expressamente a inaplicabilidade da prescrição intercorrente aos processos e procedimentos
tributários:
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.348 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.921869/2013-16

Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária.
Finalmente, nada obstante a efetiva demora da Fazenda Nacional em promover o
julgamento de piso, não é cabível a ocorrência da prescrição intercorrente, por se tratar de
processo administrativo fiscal que trata especificamente de créditos tributários, matéria
consolidada no CARF sob a Súmula no 11 conforme Enunciado:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo-fiscal.
Nesse sentido, diversos precedentes que aplicam a Súmula CARF no 11, dos quais
destaca-se o recente Acórdão no 3302-008.531 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2010
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE
AO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 11. A manifestação de
inconformidade tempestiva suspende a exigibilidade do crédito tributário e impede o
início do prazo prescricional para a sua cobrança. Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal (Súmula CARF no 11).
MÉRITO
Matérias não recorridas
Verifica-se do acórdão recorrido:
Notas Fiscais Inidôneas
A seguir, transcrevo excertos do voto acima referido, na parte em que interessa ao
presente julgamento, primeiramente em relação ao que foi decidido, no voto do relator,
quanto à glosa de Notas Fiscais consideradas inidôneas pela fiscalização (grifos meus):
(...)
Créditos registrados no DACON
Transcrevo agora o trecho do voto condutor que abordou a questão relativa à
informação dos créditos no DACON, onde o contribuinte teria incorrido em algumas
inconsistências (grifei):
Bis in idem
Neste ponto, deve-se destacar que a própria fiscalização bem esclareceu ao longo da
Informação Fiscal que o Auto de Infração lavrado nos autos do PAF n.°
11624.720020/2013-11 identificou infrações relativas à insuficiência de recolhimento
de PIS/PASEP e COFINS; e à omissão de receita sujeita à COFINS, enquanto que a
presente análise se destina apenas a averiguar se os créditos apontados pelo contribuinte
efetivamente existem. Bem como foi apontado que nas planilhas demonstrativas que
integraram o PAF n.° 11624.720020/2013-11, restou perfeitamente segregada a parcela
correspondente à glosa de ressarcimento, da parcela lançada de ofício, portanto
improcedente a alegação de bis in idem.
Em que pese a apreciação expressa por parte da DRJ de matérias apresentadas na
Manifestação de Inconformidade, a Recorrente não se insurgiu sobre tais pontos que lhe foram
Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.348 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.921869/2013-16

desfavoráveis em sede de recurso, restando caracterizada sua concordância, a atrair a aplicação
do disposto no art. 42 do Decreto no 70.235/72, verbis:
Art. 42. São definitivas as decisões:
(...) Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na
parte que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Dos reflexos do PAF no 11624.720020/2013-11
É de se rememorar que o presente litígio se concentra no indeferimento parcial de
pedido de ressarcimento de crédito de PIS, conforme razões apresentadas na Manifestação de
Inconformidade e no Recurso Voluntário constantes destes autos, não alcançando todas as
matérias objeto do Auto de Infração – PAF no 11624.720020/2013-11.
No tocante a despesas com serviços, depreende-se do PAF n°.
11624.720020/2013-11 que foram glosados os seguintes créditos: representação comercial,
comissões de vendas, corretagem, intermediação e assemelhados, serviços de cobrança,
aquisição de software, advocacia, assessoria jurídica, assessoria em geral, consultoria, serviços
administrativos, serviços de cobrança, serviços em geral e assemelhados, corretagem de câmbio,
serviços em containers (consolidação, desconsolidação, liberação, arrumação, movimentação,
paletização, liberação de BL (BL fee) e assemelhados, despacho aduaneiro, seguros, serviços de
correios e transporte de documentos, análise técnica têxtil, frete internacional na importação,
armazenagem na importação, frete na exportação pago a empresa estrangeira com escritório de
representação no Brasil, serviços e aluguéis.
Nos presentes autos, a Recorrente faz uma defesa genérica no tocante ao princípio
da não-cumulatividade e possível enquadramento como insumos dos serviços tomados no
exercício de sua atividade econômica de atuação em comércio atacadista, inclusive no mercado
externo, sem qualquer especificação no tocante ao rol específico de créditos glosados no período
em discussão, como também não demonstra objetivamente como os serviços seriam essenciais e
relevantes a sua atividade econômica.
Verifica-se ainda que no PAF no 11624.720020/2013-11 todas as questões foram
apreciadas no Acórdão no 3302-003.199, de 17/05/2016, que julgou o Recurso Voluntário. O
julgamento se deu por maioria de votos, restando vencido o conselheiro relator, somente na
questão relativa ao conceito de insumos:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 31/01/2008 a 31/12/2010
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. BENEFÍCIO FISCAL. SUBVENÇÃO PARA
CUSTEIO.
Os valores do crédito presumido do ICMS, por se caracterizar como receita de
subvenção para custeio, integram a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins não cumulativa.
GLOSA DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.348 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.921869/2013-16

Restando comprovado nos autos que as operações realizadas com empresas em situação
irregular visavam unicamente obter vantagem ilícita, tendo sido simuladas com o
objetivo único de reduzir o pagamento de tributos devidos, correta a glosa.
CRÉDITO SOBRE DISPÊNDIOS PREVISTOS NO ART. 3o, II, DA LEI 10.833/2003.
CONCEITO DE INSUMOS. RELAÇÃO DE PERTINÊNCIA E DEPENDÊNCIA
COM O PROCESSO DE PRODUÇÃO E FABRICAÇÃO DE BENS OU
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
No regime de apuração não cumulativa das contribuições ao PIS e à COFINS, o
desconto de créditos das aquisições de bens e direitos utilizados como insumo na
produção ou fabricação de bens destinados a venda (art. 3°, II, das Leis n°s 10.637/02 e
10.833/03), está condicionado a relação de pertinência e dependência do insumo ao
processo produtivo ou de fabricação do bem ou prestação de serviços pelo contribuinte,
analisada em cada caso em concreto, não sendo aplicável o conceito restrito das IN’s
247/02 e 404/04, que equiparou o insumo aos produtos intermediários no âmbito do IPI
e nem o conceito mais elástico de despesa necessária previsto para o IRPJ.
FRETE INTERNACIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE CRÉDITO.
A partir de 01/05/2004, por meio da Lei no 10.865/04, foi instituída a exigência de
contribuição para o PIS e Cofins na importação de bens e serviços. Em contra partida
foi autorizado o desconto de créditos relativos às importações sujeitas ao pagamento da
contribuição, nas hipóteses previstas em seu art. 15, dentre as quais não se verifica
despesa com pagamento de frete internacional.
O seguimento do Recurso Especial limitou-se a matéria que não é objeto de
apreciação no presente feito, relativa à inclusão na base de cálculo das contribuições de valores
oriundos de créditos presumidos de ICMS:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 31/01/2008 a 31/12/2010
COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO
PRESUMIDO DO ICMS.
Os créditos decorrentes do princípio da não-cumulatividade do ICMS, apurados de
forma presuntiva, não se constituem em receitas da pessoa jurídica e não integram a
base de cálculo da Cofins não cumulativa.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 31/01/2008 a 31/12/2010
PIS.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
BASE
DE
CÁLCULO.
CRÉDITO
PRESUMIDO DO ICMS.
Os créditos decorrentes do princípio da não-cumulatividade do ICMS, apurados de
forma presuntiva, não se constituem em receitas da pessoa jurídica e não integram a
base de cálculo da contribuição para o PIS não cumulativa.
As matérias, portanto, foram exaustivamente debatidas na esfera administrativa.
No tocante à correlação entre os processos, destaca-se excerto constante do Despacho Decisório
(e-fls. 40/47):
Uma vez que a presente operação de análise da regularidade dos créditos declarados nos
PER anteriormente citados baseia-se nas conclusões e resultados do processo
Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.348 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.921869/2013-16

administrativo n.° 11624.720020/2013-11 (MPF n.° 08.1.90.00-2012-00820-5),
cientificado à First S/A em 23/04/2013, foi feita intimação (Termo de Intimação Fiscal
First n° 001/2013) solicitando ao contribuinte a formular defesa e a se manifestar sobre
o referido procedimento fiscal, incluindo os termos lavrados, provas coletadas,
despachos decisórios e decisões administrativas proferidas, uma vez que tais elementos
serão utilizados na análise fiscal dos P E R/DCO M P.
Tal precaução destina-se apenas a evitar o cerceamento do direito de ampla defesa,
ainda que o contribuinte tenha impugnado o PAF n.° 11624.720020/2013-11. Todos os
processos de análise dos PER relacionados na Tabela 01 (página 02) deverão ser
julgados juntamente àquele processo administrativo, desta forma, o resultado do
julgamento daquele PAF certamente refletirá nestes.
(...)
Em relação ao julgamento administrativo, conforme esclarecido anteriormente, qualquer
resultado terá impacto nestes processos de análise de PER, motivo pelo qual se
encaminha estes processos para serem julgados em conjunto com o PAF n.°
11624.720020/2013-11.
O próprio contribuinte em sua Manifestação de Inconformidade solicitou a
suspensão da análise da PER/DCOMP até o trânsito em julgado:
a) o acolhimento da preliminar levantada, declarando nulo o despacho decisório, por
violação ao art. 5°. LV da CRFB/1988 c/c art. 2°, VIII e X da Lei n°. 9.784/1999,
determinando a suspensão da análise da PER/DCOMP até o trânsito em julgado
administrativo do PAF n°. 11624.720020/2013-11;
Nesse contexto, o procedimento previsto pela legislação, para evitar julgamentos
conflitantes é que os processos, tramitem, sempre que possível, vinculados e que o julgamento
do processo conexo aguarde o julgamento de mesma instância do processo principal.
Assim, existindo decisão administrativa transitada em julgado que procedeu à
análise dos mesmos elementos de fato e de direito, igual solução merece a controvérsia objeto do
presente feito, com a manutenção das respectivas glosas.
Conclusão
Ante todo o exposto, não cabe nova discussão sobre a matéria, de modo que voto
por conhecer do recurso, rejeitando as preliminares suscitadas e negando-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-010.348 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.921869/2013-16

Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital